Tribunal: STF
Processo: MS 35482
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-04-29
Data de publicação: 2019-04-29

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CORREGEDOR NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROFERIDO EM SINTONIA COM A DECISÃO QUE DEFERIU, EM PARTE, MEDIDA CAUTELAR NA ADI 5125 E COM O ART. 77, IV, §§ 2º E 3º, DO REGIMENTO INTERNO DO CNMP, NA REDAÇÃO ENTÃO VIGENTE, CONFERIDA PELA EMENDA REGIMENTAL Nº 12, DE 28 DE MARÇO DE 2017. ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SUBMETIDA A CONDIÇÃO SUSPENSIVA. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO IMPETRANTE A RESPEITO DA SESSÃO DO CNMP DESIGNADA PARA DELIBERAR SOBRE O REFERENDO, FACULTADA A REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE OFENSA ÀS GARANTIAS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.



    1. Observada a diretriz traçada na decisão que deferiu, em parte, a medida cautelar na ADI 5125, bem como os §§ 2º e 3º do art. 77 do Regimento Interno do CNMP, na redação conferida pela então vigente Emenda Regimental nº 12, de 28 de março de 2017, a instauração de processo administrativo disciplinar em face do agravante foi submetida ao Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público e referendada por aquele colegiado.



    2. Houve prévia intimação do agravante, a respeito da sessão do Plenário do CNMP designada para deliberar sobre o referendo ao ato decisório unipessoal do Corregedor Nacional do Ministério Público, sendo-lhe oportunizada a realização de sustentação oral, faculdade de que, aliás, fez uso. Só com o referendo pelo Plenário do CNMP, superada condição suspensiva então estatuída no regimento interno daquele órgão de controle, a abertura do processo administrativo disciplinar passou a produzir efeitos regulares.



    3. Tais circunstâncias, enquanto evidenciam a observância das garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, conjuram a configuração de ilegalidade ou de abuso de poder no ato impugnado.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.